Tribunal: TJDFT
Processo: 0704303-29.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704303-29.2023.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP EMBARGADO: WARDELAR FRANCISCO MUNIZ D E S P A C H O Intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar em relação aos Embargos de Declaração opostos, no prazo legal, na forma do art. 1.023, §2o, do CPC/15. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator